Tribunal: STF
Processo: HC 127621
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691/STF. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, pois as circunstâncias concretas dos autos indicam a periculosidade do agente, a ameaça às testemunhas e a “efetiva intenção e capacidade de se esquivar, por meios ilícitos, da atuação estatal”. Precedentes. 



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.